Tribunal: TJMT
Processo: 1014388-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014388-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), MARCO JOEL BUSTOS PENA - CPF: 702.890.801-18 (AGRAVANTE), EVENIZIY VANESKA PEREIRA DA COSTA - CPF: 054.685.081-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA -

ISONOMIA ENTRE A PROLE DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No contexto dos autos, há respaldo para a redução dos alimentos fixados em
40%
para 2
0%
do salário mínimo porque dentro da capacidade econômica da alimentante e sem comprometer a sua subsistência, aliado ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por MARCO JOEL BUSTOS PENA de decisão que, na
ação de alimentos ajuizada por EVENIZIY VANESKA PEREIRA DA COSTA, fixou os alimentos provisórios em 40% do s.m., em favor da filha menor
A.M.P.P
(nascida em 22.03.2018).

Diz que trabalha na Imagens Medicina Diagnóstica onde aufere mensalmente R$1.476,29, dos quais são descontados INSS e pensão alimentícia para seus outros filhos, os gêmeos A.G.E.B. e L.M.E.B. (nascidos em 02.02.2017).

Adiciona que tem mais 01 filha L.W.S.P. (nascida em 15.06.2017) que contribui voluntariamente com R$200,00 para suas despesas e mora de favor com seu irmão.

Aduz que contribui com R$200,00 para o sustento da ora alimentada
A.M.P.P

e que a obrigação imposta comprometerá sua subsistência, o que impossibilita o pagamento dos alimentos provisórios arbitrados em 40% do salário mínimo.

A par disso, pede o provimento do agravo para reduzir a pensão alimentícia fixada em 40% para 19,2% do salário mínimo vigente ou 20% dos seus rendimentos líquidos.

Contraminuta (Id 22031462) pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por MARCO JOEL BUSTOS PENA de decisão que, na
ação de alimentos ajuizada por EVENIZIY VANESKA PEREIRA DA COSTA, fixou os alimentos provisórios em 40% do s.m., em favor da filha menor
A.M.P.P.
(nascida em 22.03.2018).

O Código Civil, em seu artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Assim, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se os princípios da proporcionalidade (binômio necessidade-possibilidade) e da razoabilidade.

Da análise, observa-se que o agravante alega estar empregado com renda mensal bruta em torno de R$1.500,00 (Id 18595469, p. 5 – Holerite - junho de 2019) e,
além da agravada
A.M.P.P.
,
nascida em 22.03.2018 (Id
1859471, p. 4)
, tem outros
3 filhos menores
,
os gêmeos
A.G.E.B.
e
L.M.E.B
.
(nascidos em 02.02.2017, Id 1859471, p. 1/2) e
a filha
L.W.S.P.
(nascida em 15.06.2017, Id 1859471, p. 3)
.

Desse modo, vê-se que embora extensa prole, são parcos os recursos do alimentante.

Vale salientar que, dada a opção de constituir prole formada por três crianças, é natural que o comprometimento nos ganhos dos genitores seja superior à média. Assim, devem os pais envidar máximos esforços para garantir recursos mínimos a satisfazer as necessidades básicas de todos os filhos, sem prejuízo de sua própria subsistência.

No caso, o agravante demonstra, pelo menos em sede de cognição sumária, a possibilidade de redução do valor fixado a título de alimentos provisórios.

De relevo anotar que, em ação de alimentos outra
autuada sob o no 1021790-58, em trâmite na 1a Vara da Família e Sucessões de Cuiabá-MT
, o agravante foi condenado a pagar 40% do salário mínimo vigente para
os gêmeos
L.M.E.B
e
A.G.E.B

(nascidos em 02.02.2017). Assim, revela-se razoável dar tratamento isonômico na verba alimentar fixada entre a prole, máxime se não há necessidade extraordinária a justificar uma pensão mais elevada do que a destinada aos irmãos unilaterais.

Dessa forma, parece equânime ajustar a obrigação determinada nestes autos para 20% do salário mínimo nacional vigente para, pelo menos, resguardar a dignidade da filha, ora agravada e observar o princípio da isonomia.

Em casos análogos, os tribunais pátrios têm entendido pela equiparação dos encargos alimentares entre irmãos, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“AÇÃO DE ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM.

1. O encargo de prover o sustento da prole comum é de ambos os genitores.

2. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas dentro das possibilidades do genitor, não detentor da guarda, que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1o, do CC.

3. É cabível manter o valor fixado de forma liminar quando nenhuma das partes se insurgiu com tal decisão e o quantum está afeiçoado ao binômio legal,
pois corresponde ao valor que o alimentante alcança para outro filho, assegurando a ambos um tratamento isonômico.
Recurso provido em parte”. (Apelação Cível, No 70082554098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 18-05-2020)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2. REDUÇÃO DO ENCARGO. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA.

PENSIONAMENTO A OUTRO FILHO.
SENTENÇA MANTIDA.

(...)2. A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Hipótese em que o alimentante não comprova redução da sua capacidade financeira. 3.
Em atenção aos princípios da igualdade entre os filhos e da proporcionalidade, descabe a redução do valor dos alimentos quando para o outro infante é prestado pensionamento no mesmo patamar
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70073908287, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/07/2017. (g.n.)

No mais, no tocante à capacidade financeira do alimentante, ora agravante, vê-se que desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da situação fática vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar.

Importante colacionar o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (Id 43805468):

“A decisão recorrida arbitrou alimentos provisórios em favor da Agravada no correspondente a 40% do salário mínimo.

O Agravante, pai dela, afirma contar com salário bruto de R$ 1.476,00, com o qual sustenta outros três filhos. Vivendo de favor com um irmão também casado, sobram-lhe R$ 400,00.

Em razão disso, pleiteia que os alimentos fixados em favor da Agravada sejam reduzidos a 20% do salário mínimo.

Eg. Câmara,

Parece evidente que
o valor fixado pela decisão esgrimida não cabe dentro da remuneração mensal líquida do Agravante
.
Com ele próprio, são cinco pessoas a sustentar
.

Pelo provimento
.

Cuiabá, 25.05.2020

JOSÉ B GONÇALVES.”
(g.n)

Acerca da possibilidade de redimensionar a verba alimentar, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHA MENOR DE IDADE.
ÔNUS DA PROVA. SOBREVINDA DE NOVA PROLE. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO GENITOR DEMONSTRADA
.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Comprovado desequilíbrio do binômio alimentar, é possível a revisão do valor da obrigação.
Conjunto probatório dos autos que evidencia redução das possibilidades do alimentante diante da sobrevinda de nova prole, autorizando a revisão do valor do encargo em proporção maior que aquela operada na sentença, em consonância com o princípio da isonomia
. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70082410424, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS INICIALMENTE NO VALOR EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE
– APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02
– ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO RECORRENTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002. (TJMT – Agravo de Instrumento 1012810-17.2017.8.11.0000 – Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 18.04.2018) (g.n)

Fica a ressalva de que com o avançar da instrução, e aportando ao processo de conhecimento elementos mais precisos acerca da situação fática dos genitores, quanto a necessidade e possibilidade, a decisão pode ser revista a qualquer tempo.

Anota-se, por derradeiro, que a Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos), no seu artigo 15, estipula que:

“A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e
pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados
”.

Nessa perspectiva, é o caso de dar parcial provimento ao recurso
para fixar os alimentos provisórios em 20% do s.m
. Após, com a devida instrução do feito, o juízo singular, com as cautelas que o caso exige e agilidade que a situação reclama, fará uma análise mais acurada acerca do binômio
possibilidade X necessidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

para
fixar os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) do salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020